Tribunal: STF
Processo: ARE 983148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. LEI 9.455/1997. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA. EFEITOS DISTINTOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao promover a diferença entre a prescrição punitiva e a executória, notadamente a partir de uma interpretação hermenêutica do Código Penal, entendeu que seus efeitos são igualmente distintos. Cotejando a referida interpretação com o crime de tortura, previsto na Lei 9.455/1997 e objeto da controvérsia em análise, asseverou estar “incorreta a conclusão de que a extinção da pena - efeito principal – pela prescrição da pretensão executória também levaria a extinção da perda do cargo - efeito secundário”, de modo que divergir desse entendimento demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que obsta o processamento do extraordinário. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.